Tribunal: TJDFT
Processo: 0711824-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711824-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SERGIO AMORIM REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (0711811-59.2019.8.07.0007), movido em desfavor de SERGIO AMORIM REIS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos da parte devedora (ID 188030544): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 93483495 que determinou a suspensão do feito até 07/06/2022 (cédula de crédito bancário - 07/06/2025). Intime-se.” No seu agravo, o banco pede, liminarmente, o deferimento de expedição de ofício a fonte pagadora para proceder com a retenção mensal do provento do agravado, até a quitação integral do débito. No mérito, requer seja reformada a decisão a fim de determinar a retenção de percentual do provento do agravado, desde que seja atendida a efetividade do processo executivo, junto ao órgão pagador. Subsidiariamente, requer seja oficiado a fonte pagadora para informar o valor da remuneração da parte agravada para ser averiguada o percentual para sobrevivência e para penhora a fim de satisfazer a execução. Afirma que a decisão ora atacada pode acarretar grave prejuízo para a agravante, uma vez que fere de morte o mais sagrado princípio constitucional, do devido processo legal e o da legalidade, bem como o direito líquido e certo da agravante, além de ferir os princípios processuais da isonomia, da lógica e economia, sendo certo que se mantida tal decisão pode o Banco agravante sofrer prejuízos irreparáveis como adiante será demonstrado. Argumenta que, pelo princípio informativo da lógica o processo deve ter uma estrutura racional, com o objetivo de atender à prática de todos os atos numa sequência lógica culminando na prestação jurisdicional mais justa, e, o princípio econômico evidencia-se a postura do legislador no sentido de que se deve obter o máximo do processo com o mínimo de dispêndio de tempo e de atividade, observando as garantias das partes e as regras procedimentais legais que regem o processo civil. Destaca-se que a efetividade do processo está fundamentada no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, portanto, para efetividade do processo de execução há de ser deferido bloqueio de valores ou penhora de bens a fim de garantir o pagamento do débito na sua integralidade, em defesa aos meios de alcançar o objetivo a satisfação do crédito do credor nos autos. Assevera que, no ordenamento legal, ainda em atendimento ao princípio da boa-fé, sabe-se que a execução é movida com a finalidade de buscar a satisfação da totalidade do crédito procurado pelo credor junto ao Judiciário. Conforme se verifica nos autos, o valor executado está se tornando um montante alto, haja vista a inadimplência perdurar por muito tempo, contudo, até o presente momento a parte agravada não apresentou qualquer indício de interesse em efetuar o pagamento. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 57234809 e 57234827. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem se refere a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de inadimplência de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento Setor Público Refinanciamento, registrada sob o no 348.668.684, descrita na inicial, firmado entre as partes, restando saldo devedor quando do ajuizamento em R$ 43.340,20 (quarenta e três mil trezentos e quarenta reais e vinte centavos). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem o executado é servidor do Superior Tribunal de Justiça aufere, em média, a renda bruta de total bruto de R$ 11.591,59 e a renda líquida de R$ 10.233,39 (ID no 187896771 – extrato do portal da transparência). No caso, a penhora de 10% do salário bruto do executado, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, a decisão da origem deve ser reformada. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os compulsórios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator